Tribunal: TJSP
Processo: 2021738-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO AMIVANTAMABE - INSURGÊNCIA RESTRITA AO PRAZO CONCEDIDO - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOTADAMENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA DOENÇA DA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A RÉ FORNEÇA O MEDICAMENTO AMIVANTAMABE - INSURGÊNCIA RESTRITA AO PRAZO CONCEDIDO - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO - OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE QUE DEVE REUNIR TODOS OS ESFORÇOS PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NOTADAMENTE DIANTE DA GRAVIDADE DA DOENÇA DA AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.